Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-70.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009070-70.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PENHA ETIENE - CPF: 621.105.781-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009070-70.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida: PENHA ETIENE.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
– COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
MELHORIA
- ILEGALIDADE – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É vedado ao ente público promover a cobrança de
contribuição
de
melhoria
com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras.

2.

A referida c
obra
nça de
contribuição
de
melhoria
, realizada em desacordo com os requisitos estatuídos nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, é indevido.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar à nulidade dos créditos tributários oriundos de contribuição de melhoria relacionados aos imóveis objeto dos autos, com esteio nos artigos 145, inciso III, da CR/88, regulamentado nos artigos 81 e 82, do Código Tributário Nacional.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário, em que a recorrida alega que a prefeitura de Tangará da Serra, realizou à implantação de asfaltamento na rua onde se localiza a residência da reclamante, fato que ensejou a cobrança da contribuição de melhoria.

O recorrente alega que não há irregularidade na cobrança, uma vez que, é público e notório que houve valorização do imóvel da recorrida devido a construção da obra pública.

Pois bem. O artigo 81 do Código Tributário Nacional estabelece que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, nos âmbitos de suas respectivas atribuições, deve ser feita em face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Como se sabe, a contribuição de melhoria é uma espécie do gênero tributo que está vinculado a uma atuação do ente público, como por exemplo, a construção de obra pública que acarrete valorização imobiliária ao patrimônio do particular, assim, é um tributo oriundo de obra pública que gera valorização em bens imóveis do sujeito passivo.

No caso em análise, a cobrança da contribuição de melhoria se deu em razão da pavimentação asfáltica realizada pelo Município de Tangará da Serra - MT, que beneficiou o imóvel da recorrida, e teve como fato gerador o edital no 019/2018, sendo atribuído um valor específico para o metro quadrado, para a cobrança do tributo.

A jurisprudência pátria já firmou o entendimento no sentido de que, a cobrança de contribuição de melhoria lastreada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica é legitima. Contudo, a cobrança do referido tributo em questão deve respeitar o disposto nos artigos. 81 e 82 do CTN, que, entre outros requisitos, exige como base de cálculo a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado.

Nesse sentido, é entendimento da jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA INSTITUINDO A REFERIDA CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PRÉVIO À EXECUÇÃO DA OBRA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A VALORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Gilberto Vanderlei Zmyslony em face do Município de Santa Rita do Trivelato em decorrência da cobrança indevida de contribuição de melhoria cobrada em razão da valorização presumida do imóvel do Autor após a realização de obra de pavimentação asfáltica na Avenita Matrinxã, uma vez que o Município realizou a instituição do tributo sem observância legal dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

2.

A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. É possível verificar que, no caso, a cobrança não atende às exigências legais, pois ausente prova acerca da efetiva valorização do imóvel a autorizar a instituição da contribuição de melhoria.

3.

Não basta a previsão genérica da instituição do tributo, se realizada a obra esta não foi precedida de lei específica, por violar o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

4.

No caso dos autos não houve a publicação prévia do edital e lei específica, mas apenas edital publicado após a conclusão da obra, exigindo o pagamento do tributo.

5.

Feitas essas considerações, reputo adequada a sentença de procedência da demanda, para anular o crédito tributário ora discutido, uma vez que instituído em desacordo com a legislação de regência.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (N.U 1000557-93.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).(destaquei).

Portanto, entendo que a sentença atacada foi proferida em consonância com a legislação pertinente ao caso e a jurisprudência pátria, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024